Tribunal: TJMT
Processo: 1002396-83.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002396-83.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (RECORRENTE), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

COBRANÇA DE FATURAS APÓS O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – EXISTÊNCIA DE PERÍODO DE UTILIZAÇÃO INADIMPLIDO – COBRANÇA PARCIALMENTE DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO QUE REFERE-SE EM PARTE A SERVIÇOS PRESTADOS E UTILIZADOS EM PERIODO ANTERIOR AO CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA ACERCA DAS COBRANÇAS EXCEDENTES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo prova de que houve o pedido de cancelamento dos mencionados serviços, inclusive apontando o número de protocolo deste requerimento, caberia à operadora de telefonia trazer aos autos documentos probantes capazes de infirmar a declaração do autor.

É indevida a cobrança de fatura telefônica por período não utilizado pelo consumidor, em face da solicitação de cancelamento dos serviços.

Não há que se falar em indenização por dano moral se a fatura cujo débito foi negativado refere-se, em parte, a serviços prestados e utilizados em período anterior ao cancelamento do contrato estabelecido entre as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020